Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717519-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: GESSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 154397732, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710348-37.2018.8.07.0001, movida em face de GESSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de consulta junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), considerando que a pesquisa pelo sistema SISBAJUD alcança eventuais investimentos que o executado possua em mercados de seguro, previdência privada aberta e capitalização. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo provisório. (ID 154397732 dos autos de origem). Nas razões recursais, o exequente/agravante afirma que os autos de origem se referem a um cumprimento de sentença em que o agravado, mesmo devidamente intimado, deixou de apresentar impugnação e não realizou o pagamento da dívida, sendo então requerida a realização de pesquisas de bens, para a satisfação do crédito. Descreve que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud que restaram infrutíferas, de forma que a execução foi suspensa nos termos do Art. 921, III, do Código de Processo Civil. Pontua que, dessa forma, o agravante, requereu a realização de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), pedido indeferido pela decisão ora recorrida. Aduz que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, protelando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, visto que o agravante busca o adimplemento há bastante tempo. Além disso, descreve que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, não se demonstrando razoável o indeferimento da pesquisa. Em contraponto ao que consta na decisão recorrida, o agravante destaca que o sistema de penhora online, Sisbajud, não alcança os valores possivelmente localizáveis pela consulta à SUSEP. Colaciona precedentes reforçando a tese defensiva. Salienta que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo para declarar suspensa a decisão até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando-se a adoção da mencionada providência (ID 46490724). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP/DF para que informe se o executado/agravado possui ativos penhoráveis registrados em seu nome. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confira-se as ementas dos seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, 07313598620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, em que pese a argumentação do Juízo de 1o Grau, entendo que a consulta ao Sisbajud não alcança os valores que possivelmente serão verificados via SUSEP. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante à obtenção da pesquisa vindicada. Reconheço, também, a presença do perigo da demora, pois o prazo de suspensão da prescrição da execução por 1 (um) ano, na forma do art. 921, §1o, já transcorreu, nos termos da decisão de ID 63637414 dos autos de origem, datada de 21/05/2020; já tendo sido iniciado o período para a prescrição intercorrente de 5 (cinco anos). Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator